Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Jizreel Lemos da Silva –, atualmente na fase de cumprimento de sentença, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a liquidação da sentença e, por conseguinte, o recebimento de indenização decorrente da rejeição do pedido e cassação da tutela provisória originalmente concedida em favor do agravado. Segundo o provimento arrostado, a sentença que resolvera o mérito da demanda restringira-se a rejeitar o pedido formulado pelo ora agravado, por intermédio do qual objetivara o custeio e fornecimento do medicamento individualizado na etapa cognitiva, de modo que a pretensão indenizatória aduzida, destinada a ressarcir a agravante pelo que despendera em razão da ordem liminar revogada não se encontraria alcançada pelo ato. Salientara o decisório, outrossim, que “não há que se falar em deflagração da presente fase de cumprimento de sentença, à míngua de título executivo hábil a escudá-la.”[1] De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, autorizando, por conseguinte, a deflagração da fase de liquidação de sentença. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o ora agravado ajuizara ação de conhecimento almejando sua condenação - como operadora do plano de saúde que o beneficia - na obrigação de autorizar e custear o medicamento “Dupixent 300 mg (Dupilumabe)”, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico assistente dele. Consignara que o provimento antecipatório reclamado pelo agravado fora deferido e, assim, no dia 08.06.2021, atendendo ao comando jurisdicional, fornecera ao consumidor o medicamento individualizado. Observara que, posteriormente, em 04.11.2021, sobreviera sentença que rejeitara o pedido e revogara a decisão de antecipação da tutela, resolução que transitara em julgado no dia 09.12.2021. Esclarecera que o estatuto processual, em seu art. 302, incisos I e parágrafo único, prevê a responsabilização da parte beneficiada pela indevida concessão da tutela de urgência anteriormente postulada, assegurando a reparação por dano processual, nos casos em que o aludido deferimento causar prejuízos à parte adversa. Pontuara que, tendo a liminar que assegurara o custeio do medicamento nomeado sido revogada por ocasião da sentença que rejeitara a pretensão, formulara, com base em aludida previsão, pedido de liquidação de sentença para reaver os valores que despendera com o cumprimento da medida antecipatória da tutela. Assinalara que o pedido liquidatório não fora recebido, sob o fundamento de que a sentença não lhe assegurara qualquer indenização, porquanto cingira-se a refutar o pedido inicial. Defendera que o provimento arrostado merece reparos. Asseverara que a obrigação de indenizar o dano causado pelo cumprimento da decisão de antecipação da tutela posteriormente revogada constitui efeito secundário da sentença, que deve apenas ser liquidada na forma prevista pelo artigo 302, parágrafo único do estatuto processual. Acentuara que “derrotada a parte que foi beneficiada pela tutela de urgência concedida inicialmente e revogada pela improcedência do pedido, se torna necessário que a indenização seja liquidada e, consequentemente, haja a restituição dos danos causados à parte que cumpriu com a decisão, nesse caso a agravante.”[2] Mencionara que a hipótese prescinde de ajuizamento de ação autônoma ou pedido específico voltados à condenação da parte outrora beneficiada pela medida de urgência revogada ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da ordem judicial. Afirmara que a aludida indenização independe de pronunciamento judicial, porquanto encerra mera consequência da sentença de improcedência, devendo a quantificação do valor exato do prejuízo experimentado ser objeto de liquidação de sentença. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Jizreel Lemos da Silva –, atualmente na fase de cumprimento de sentença, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a liquidação da sentença e, por conseguinte, o recebimento de indenização decorrente da rejeição do pedido e cassação da tutela provisória originalmente concedida em favor do agravado. Segundo o provimento arrostado, a sentença que resolvera o mérito da demanda restringira-se a rejeitar o pedido formulado pelo ora agravado, por intermédio do qual objetivara o custeio e fornecimento do medicamento individualizado na etapa cognitiva, de modo que a pretensão indenizatória aduzida, destinada a ressarcir a agravante pelo que despendera em razão da ordem liminar revogada não se encontraria alcançada pelo ato. Salientara o decisório, outrossim, que “não há que se falar em deflagração da presente fase de cumprimento de sentença, à míngua de título executivo hábil a escudá-la.”[3] De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, autorizando, por conseguinte, a deflagração da fase de liquidação de sentença. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a parte, conquanto acossada inicialmente por decisão concessiva de tutela provisória, cumprindo a cominação, ser refeita pelo que despendera em razão de, ao final, o pedido ter sido rejeitado, independentemente de a sentença não ter contemplado essa possibilidade. O desenlace da controvérsia perpassa, portanto, a perquirição da possibilidade de ressarcimento pelo havido diretamente na etapa de cumprimento de sentença, precedido de liquidação do julgado, ou se é imperioso o aviamento de ação submetida ao procedimento comum, visando à constituição de título judicial. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e já delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Com efeito, nos termos do regramento positivado no ordenamento processual, sobeja que, beneficiada a parte por decisão concessiva de tutela provisória de urgência ou evidência, deve suportar os encargos decorrentes dos efeitos materiais que do fato processual emergem se ao final o pedido que deduzira é rejeitado, resultando na revogação da prestação liminar. O direito resguardado à parte afetada pela tutela provisória deriva, a seu turno, de previsão legal, não demandando que seja consignado no provimento meritório. O estatuto processual, no art. 302, incisos I e III, prevê a responsabilização da parte beneficiada por tutela provisória ao final revogada pelo prejuízo experimentado pela parte contrária, quando a medida concessiva irradiara esse efeito, in verbis: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” – grifos nossos. Consoante se extrai do parágrafo único do dispositivo legal supracitado, havendo a revogação da tutela provisória concedida no trânsito processual, e tendo surtido efeitos patrimoniais afetando a parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelo prejuízo sofrido. Essa resolução não demanda, a seu turno, previsão no título executivo, pois operara-se ope legis. O legislador, em suma, ao tratar da asseguração do direito à indenização assegurado à parte afetada por decisão concessiva de tutela provisória que ao final não se pereniza, não estabelecera nenhuma condição além da revogação da medida antecipatória e do dano provocado à parte contrária. Tanto é assim que cingira-se a reportar que a “indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, resultando na apreensão de que a liquidação e subsequente execução somente não ocorrerão nos próprios autos se se divisar algum óbice instrumental. Destarte, plenamente possível e cabível o pedido de liquidação de sentença formulado pela agravante, que deve, de fato, ser postulado nos mesmos autos da ação originalmente ajuizada pelo agravado, como se infere da literalidade do preceito legal acima reproduzido. Nesse sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[4] que assim pontuara: “Sempre que possível, a indenização será liquidada nos mesmos autos em que a medida tiver sido concedida. Apurado o valor, à fase de liquidação segue-se a fase de cumprimento de sentença.” Idêntica orientação é perfilhada por Nelson Nery Junior[5], que salienta ser a norma: “redundante, pois é evidente que a indenização deverá ser liquidada nos mesmos autos em que a tutela tiver sido concedida – essa é a regra nos casos de cumprimento de sentença, sem solução de continuidade.” Fica patente, desse modo, que a liquidação dos prejuízos sofridos pelo demandado deve ser realizada nos próprios autos em que tiver sido efetivada a medida de urgência e independe, na hipótese, de qualquer previsão no título executivo nesse sentido. Essa condição, frise-se, não conta do figurino procedimental. Dessa apreensão emerge que, inobstante a rejeição do pedido, sobejando ter sido efetivamente declarada a legalidade da negativa por parte da ora agravante em fornecer o medicamento postulado pelo consumidor, fazendo-se, por conseguinte, necessário o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela operadora do plano de saúde, a efetivação dessa medida exige somente o trânsito em julgado da sentença que julgara os pedidos improcedentes, revogando a tutela provisória inicialmente concedida. Isso decorre do simples fato de que, antes da preclusão máxima, a matéria ainda está sujeita à revisão pelas instâncias superiores, restando inviável, salvo se eventualmente concedida outra tutela de urgência, antecipar-se os efeitos do que restara decidido. Aliás, o aduzido encontra arrimo na doutrina que se debruçara sobre o tema, merecendo destaque os seguintes apontamentos do insigne professor Humberto Theodoro Júnior, in verbis: “O prejudicado pela tutela de urgência infundada ou frustrada não precisa propor ação de indenização contra o requerente para obter o reconhecimento de seu direito e a condenação do responsável. Nos termos do art. 302, parágrafo único, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. A fonte da obrigação, na espécie, é a própria lei, que a faz assentar sobre dados objetivos, que prescindem de acertamento em ação condenatória apartada. A obrigação, todavia, depende, para tornar-se exequível, de dois requisitos: (a) a ocorrência de prejuízo efetivo causado pela execução da tutela de urgência; e (b) a determinação do quantum líquido desse prejuízo. Antes, pois, de executar o requerente da medida, a parte prejudicada terá de promover a competente liquidação, pelo procedimento comum (art. 509, II). Essa modalidade de liquidação se faz necessária justamente porque a apuração do prejuízo se dá originariamente à base de fatos novos, quais sejam, os que concretamente virão demonstrar em que consistiu o prejuízo e em quanto montou ele. Liquidado o dano, a execução se processará conforme o rito de quantia certa. Em nenhuma circunstância se exigirá prova de culpa ou dolo do promovente da tutela de urgência. A responsabilidade civil, na espécie, é puramente objetiva, de sorte que seus fundamentos são apenas a lesão do requerido, a frustração da medida cautelar nos termos do art. 302 e o nexo causal entre a medida e o dano”.[6] Esse entendimento, ademais, encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE BRUTO DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N. 8.112/1990. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DA AFETAÇÃO À SEGUNDA SEÇÃO E JULGAMENTO DO RESP 1.548.749/RS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. NÃO HÁ COMO RECONHECER FATO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AOS DEVEDORES - AUTORES DA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, ORA RECORRIDOS. A TEOR DO ART. 396 DO CC, NÃO INCORREM EM MORA. CABE À ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS À REPARAÇÃO DO DANO PROCESSUAL. É O PLEITO INFUNDADO, SUSCITADO RECURSO ESPECIAL E NO PRESENTE AGRAVO INTERNO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA, QUE RETARDA O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Segundo o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte Superior, ‘Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC)’. 2. Salientou-se também que ‘Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos’(...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.630.716/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de permitir que a entidade de previdência complementar exija a restituição dos valores recebidos por força de decisão judicial, posteriormente revogada, que antecipou os efeitos da tutela em favor de seus participantes (REsp n. 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016). 2. A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva, sendo a correspondente obrigação de indenizar o corolário natural da improcedência do pedido, segundo expressa previsão legal (arts. 273, § 3o, 475-O, I e II, e 811 do CPC/1973, arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do CPC/2015). 3. ‘A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos’ (REsp n. 1.548.749/RS, antes referido). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.562.668/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 12/12/2016) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. (...)5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação. (...)10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido. 11. Apelação manejada pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido. 12. Recurso interposto pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1647893, 07376665820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INDENIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA FORNECER MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 302, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa no caso de a sentença lhe ser desfavorável. 2. Revogada a tutela de urgência que obrigava o plano de saúde a fornecer medicamento ao autor, é devida ao réu indenização pelos valores que gastou em decorrência da antecipação da tutela, cujo montante deve ser objeto de prévia liquidação. 3. Agravo de Instrumento conhecido. De ofício, foi extinto o cumprimento de sentença, para que antes sejam liquidados os prejuízos que a revogação da tutela de urgência causou à Agravante. Unânime.” (Acórdão no 1224123, 07179886020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GESTORA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADOS DEFICITÁRIOS. EQUACIONAMENTO. PLANO DE BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. (...) 6. Nos termos do artigo 302 do Código de processo civil, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. 7. Preliminar de incompetência rejeitada. 8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 9. Recurso do réu conhecido e provido.” (Acórdão 1196796, 07231012620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas constatações, a bem da verdade, denotam que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento arrostado sobeja em descompasso com o que restara assentado pelo legislador processual, tendo em vista que a pretensão ressarcitória decorrente da revogação de tutela de urgência que surtira objetivamente efeitos materiais fora manejada adequadamente, ou seja, em fase de cumprimento de sentença, precedida da liquidação do valor devido. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à viabilidade da deflagração da liquidação de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento subjacente, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento guerreado seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que o pedido liquidatório formulado pela agravante seja processado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147321323 - Pág. 1 (fl. 463) – ação principal. [2] - ID Num. 45152684 - Pág. 5 (fl. 6). [3] - ID Num. 147321323 - Pág. 1 (fl. 463) – ação principal. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57, https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57, https://proview.thomsonreuters.com. [6] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1. 59a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 717/718.